Tribunal: STJ
Processo: 0816243-27.2023.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715662 - MA
(2024/0296806-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
MARCELLO ROGER RODRIGUES TELES - DF048613
AGRAVADO
: AGOSTINHO ROMAO DE ARAUJO
ADVOGADA
: ANA CLARA MURAD SARNEY - MA009701
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento quanto aos arts. 421
e 422 do Código Civil e aos arts. 10, 10-A, 12 e 35-C, caput, da Lei n. 9.656/1998
(Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ), da impossibilidade de conhecimento de
alegada violação à Súmula n. 608 do STJ (Súmula n. 518 do STJ), e da incidência
da Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do conjunto fático-probatório e a
revisão do quantum indenizatório.
2. A ação originária trata de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais, envolvendo plano de saúde e o custeio de cirurgia para aneurisma de
aorta abdominal, com fornecimento de materiais e insumos, além de compensação
por dano moral.
3. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela de
urgência, fixou danos morais em R$ 10.000,00, com juros e correção, além de
custas e honorários de 10%. A Corte a quo manteve integralmente a sentença e
rejeitou os embargos de declaração.
4. No recurso especial, a recorrente alegou violação aos arts. 421 e 422 do Código
Civil, aos arts. 187 e 188 do Código Civil, bem como a inaplicabilidade do Código
Documento eletrônico VDA55101896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e478d050-6927-4a2e-8e18-9560048c5c0a

de Defesa do Consumidor por força da Súmula n. 608 do STJ, sustentando
ausência de urgência e atuação em exercício regular de direito, com pedido de
improcedência dos pedidos ou redução do quantum.
5. Nas razões do agravo interno, a recorrente sustentou que não incide a Súmula n.
7 do STJ, por se tratar de discussão de qualificação jurídica dos fatos já fixados,
sem necessidade de reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que negou
provimento ao agravo em recurso especial com fundamento na incidência da
Súmula n. 7 do STJ, deve ser reformada, considerando a alegação de que o recurso
especial buscava apenas a revisão do enquadramento jurídico dos fatos fixados
pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Tribunal de origem reconheceu, com base nas provas dos autos, a urgência do
procedimento, a essencialidade dos materiais e insumos e a negativa de cobertura
quanto a esses itens, evidenciando o ilícito e o abalo moral decorrente do atraso e
da negativa. Para infirmar tais conclusões seria indispensável revisitar relatórios
médicos, guias, negativas e autorizações, bem como as circunstâncias do quadro
clínico e suas repercussões, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A alegação de mero reenquadramento jurídico não afasta o óbice da Súmula n. 7
do STJ, pois o que se pretende, em essência, é alterar premissas fáticas firmadas
pelas instâncias ordinárias sobre urgência, negativa de materiais indispensáveis e
extensão do dano.
9. O quantum fixado a título de danos morais não foi considerado irrisório nem
exorbitante, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A
revisão do valor, ausente excepcionalidade, demandaria revolvimento do conjunto
fático, encontrando barreira na Súmula n. 7 do STJ.
10. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento ou foi desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422, 187 e 188;
arts. 10, 10-A, 12 e 35-C, caput;
Lei n. 9.656/1998,
Súmulas n. 7, 282 e 211 do STJ; Súmula n. 608 do STJ; Súmula n. 518 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgado em 03.04.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1.223.865/SP,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22.03.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55101896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e478d050-6927-4a2e-8e18-9560048c5c0a

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e478d050-6927-4a2e-8e18-9560048c5c0a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2715662 - MA (2024
/0296806-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923

MARCELLO ROGER RODRIGUES TELES - DF048613
AGRAVADO
: AGOSTINHO ROMAO DE ARAUJO
ADVOGADO
: ANA CLARA MURAD SARNEY - MA009701
EMENTA

DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento quanto aos arts. 421 e
422 do Código Civil e aos arts. 10, 10-A, 12 e 35-C, caput, da Lei n. 9.656/1998
(Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ), da impossibilidade de conhecimento de
alegada violação à Súmula n. 608 do STJ (Súmula n. 518 do STJ), e da incidência da
Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do conjunto fático-probatório e a revisão
do quantum indenizatório.
2. A ação originária trata de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais, envolvendo plano de saúde e o custeio de cirurgia para aneurisma de aorta
abdominal, com fornecimento de materiais e insumos, além de compensação por
dano moral.
Documento eletrônico VDA53816271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:20
Código de Controle do Documento: b3a29a76-91c6-4d28-9e7e-6fa842652cd6

3. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela de
urgência, fixou danos morais em R$ 10.000,00, com juros e correção, além de custas
e honorários de 10%. A Corte a quo manteve integralmente a sentença e rejeitou os
embargos de declaração.
4. No recurso especial, a recorrente alegou violação aos arts. 421 e 422 do Código
Civil, aos arts. 187 e 188 do Código Civil, bem como a inaplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor por força da Súmula n. 608 do STJ, sustentando ausência
de urgência e atuação em exercício regular de direito, com pedido de improcedência
dos pedidos ou redução do quantum.
5. Nas razões do agravo interno, a recorrente sustentou que não incide a Súmula n. 7
do STJ, por se tratar de discussão de qualificação jurídica dos fatos já fixados, sem
necessidade de reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que negou
provimento ao agravo em recurso especial com fundamento na incidência da Súmula
n. 7 do STJ, deve ser reformada, considerando a alegação de que o recurso especial
buscava apenas a revisão do enquadramento jurídico dos fatos fixados pelas
instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Tribunal de origem reconheceu, com base nas provas dos autos, a urgência do
procedimento, a essencialidade dos materiais e insumos e a negativa de cobertura
quanto a esses itens, evidenciando o ilícito e o abalo moral decorrente do atraso e da
negativa. Para infirmar tais conclusões seria indispensável revisitar relatórios
médicos, guias, negativas e autorizações, bem como as circunstâncias do quadro
clínico e suas repercussões, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A alegação de mero reenquadramento jurídico não afasta o óbice da Súmula n. 7
do STJ, pois o que se pretende, em essência, é alterar premissas fáticas firmadas
pelas instâncias ordinárias sobre urgência, negativa de materiais indispensáveis e
extensão do dano.
Documento eletrônico VDA53816271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:20
Código de Controle do Documento: b3a29a76-91c6-4d28-9e7e-6fa842652cd6

9. O quantum fixado a título de danos morais não foi considerado irrisório nem
exorbitante, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A
revisão do valor, ausente excepcionalidade, demandaria revolvimento do conjunto
fático, encontrando barreira na Súmula n. 7 do STJ.
10. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento
ou foi desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-
probatório e a revisão do quantum indenizatório, salvo em casos de excepcionalidade.
2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento
ou foi desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422, 187 e 188;
arts. 10, 10-A, 12 e 35-C, caput;
Lei n. 9.656/1998,
Súmulas n. 7, 282 e 211 do STJ; Súmula n. 608 do STJ; Súmula n. 518 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgado em 03.04.2018; STJ, AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.223.865/SP,
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22.03.2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:20
Código de Controle do Documento: b3a29a76-91c6-4d28-9e7e-6fa842652cd6

Trata-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM
SAÚDE contra a decisão de fls. 596-602, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão (i) da ausência de prequestionamento quanto aos arts. 421
e 422 do CC e aos arts. 10, 10-A, 12 e 35-C,
, da
(Súmulas n.
caput
Lei n. 9.656/1998
282 do STF e 211 do STJ), (ii) da impossibilidade de conhecimento de alegada
violação à Súmula n. 608 do STJ (Súmula n. 518 do STJ), e (iii) da incidência da
Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do conjunto fático-probatório e a revisão
do quantum indenizatório, que não é irrisório nem exorbitante.
Alega que é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ porque o recurso especial
buscou apenas a revisão do enquadramento jurídico dos fatos fixados pelas
instâncias ordinárias, sem pretensão de reexame de provas, citando precedente para
sustentar a tese (fls. 606-608).
Requer a reconsideração da decisão monocrática; caso não acolhida,
pleiteia a submissão do agravo interno à Turma e seu provimento (fls. 605-609).
Contrarrazões apresentadas às fls. 617-620, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, além da majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, envolvendo plano de saúde e o custeio de cirurgia
para aneurisma de aorta abdominal, com fornecimento de materiais e insumos, além
de compensação por dano moral.
Documento eletrônico VDA53816271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:20
Código de Controle do Documento: b3a29a76-91c6-4d28-9e7e-6fa842652cd6

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
confirmou a tutela de urgência, fixou danos morais em R$ 10.000,00, com juros e
correção, além de custas e honorários de 10%.
A Corte
manteve integralmente a sentença e rejeitou os embargos de
a quo
declaração.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou violação aos arts.
421 e 422 do CC, aos arts. 187 e 188 do CC, bem como a inaplicabilidade do CDC
por força da Súmula n. 608 do STJ, sustentando ausência de urgência e atuação em
exercício regular de direito, com pedido de improcedência dos pedidos ou redução
do quantum.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não incide a Súmula n. 7 do
STJ, por se tratar de discussão de qualificação jurídica dos fatos já fixados, sem
necessidade de reexame de provas.
Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal de origem reconheceu,
com base nas provas dos autos, a urgência do procedimento, a essencialidade dos
materiais e insumos e a negativa de cobertura quanto a esses itens, evidenciando o
ilícito e o abalo moral decorrente do atraso e da negativa. Para infirmar tais
conclusões seria indispensável revisitar relatórios médicos, guias, negativas e
autorizações, bem como as circunstâncias do quadro clínico e suas repercussões,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante a alegação de mero reenquadramento jurídico, não há
como afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois o que se pretende, em essência, é
alterar premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias sobre urgência, negativa
de materiais indispensáveis e extensão do dano.
Documento eletrônico VDA53816271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:20
Código de Controle do Documento: b3a29a76-91c6-4d28-9e7e-6fa842652cd6

No mesmo contexto, a decisão agravada também manteve o quantum
fixado a título de danos morais, por não ser irrisório nem exorbitante e por observar
proporcionalidade e razoabilidade. A revisão do valor, ausente excepcionalidade,
igualmente demandaria revolvimento do conjunto fático, encontrando barreira na
Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:20
Código de Controle do Documento: b3a29a76-91c6-4d28-9e7e-6fa842652cd6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.715.662 / MA
Número Registro: 2024/0296806-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08162432720238100001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
MARCELLO ROGER RODRIGUES TELES - DF048613
AGRAVADO
: AGOSTINHO ROMAO DE ARAUJO
ADVOGADA
: ANA CLARA MURAD SARNEY - MA009701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
MARCELLO ROGER RODRIGUES TELES - DF048613
AGRAVADO
: AGOSTINHO ROMAO DE ARAUJO
ADVOGADA
: ANA CLARA MURAD SARNEY - MA009701
TERMO
Documento eletrônico VDA55077126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:32
Código de Controle do Documento: f85240c6-ccff-462b-aa51-946ad13e96d0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:32
Código de Controle do Documento: f85240c6-ccff-462b-aa51-946ad13e96d0